Tribunal: TJDFT
Processo: 0006461-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PRESENTES. AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso analisado, as circunstâncias antecedentes à abordagem policial, ao contrário do que constou na sentença, deram amparo à válida suspeita de que poderia estar ocorrendo alguma ação criminosa no local. Nessa situação, não se pode tomar a ação de patrulhamento da polícia ostensiva como ilegal, com a consequente invalidação das provas daí obtidas.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.